Tribunal: TJBA
Processo: 8000276-28.2024.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000276-28.2024.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS

APELADO: ALANA LUIZA ROCHA SILVA e outros

Advogado(s)
:
LIGIA COSTA MOITINHO BOTELHO

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE PRODUTO AVARIADO EM PLATAFORMA DIGITAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO INTERMEDIADOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível, interposta por plataforma digital de comércio eletrônico, contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, decorrente de aquisição de produto avariado, condenando as rés à restituição em dobro dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

2. A parte apelante alegou ilegitimidade passiva, ausência de falha na prestação do serviço e inexistência de responsabilidade solidária. Subsidiariamente, requereu a exclusão ou redução da indenização por danos morais. A parte autora apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: saber se a plataforma de intermediação digital pode ser responsabilizada solidariamente por vício do produto entregue; saber se houve falha na prestação do serviço; saber se é cabível e proporcional a indenização por danos morais fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A plataforma digital integra a cadeia de fornecimento e aufere lucro com a intermediação, estando sujeita à responsabilidade objetiva prevista no art. 14, do CDC, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do mesmo diploma.

5. Comprovada a falha na entrega do produto e a omissão da fornecedora em solucionar o problema, é devida a indenização por danos morais, diante da violação à boa-fé objetiva e da frustração da legítima expectativa do consumidor.

6. A devolução em dobro dos valores pagos é compatível com o art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente de demonstração de má-fé, nos termos do julgamento do EAREsp 676.608/RS.

7. O valor da indenização foi fixado em R$ 8.000,00, dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida.

8. Mantida a condenação, a verba honorária deve ser majorada para 20% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e não provida.

Tese de julgamento
: “1. A plataforma digital que intermedeia transações comerciais, aufere lucro e atua na logística da entrega integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos vícios do produto. 2. Configurada a falha na prestação do serviço, é devida a restituição em dobro dos valores pagos e a indenização por danos morais, conforme o art. 42, parágrafo único, e art. 14, do CDC.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, 18, 25, §1º, e 42, parágrafo único; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 24.03.2021; TJ-BA, APL 81119359020208050001, Rel. Des. Adriana Sales Braga, 2ª Vice-Presidência, j. 26.08.2022; TJ-SP, Apelação Cível 1009444-36.2020.8.26.0003, Rel. Des. Sá Duarte, 33ª Câmara de Direito Privado, j. 22.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000276-28.2024.8.05.0198
, em que figuram como apelante
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
e como apelada
ALANA LUIZA ROCHA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em

REJEITAR A PRELIMINAR,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator